Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DEVER DO RECORRENTE DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÃNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a pagar à autora: o dano material de R$5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais); e o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A recorrente sustenta que é parte ilegítima, uma vez que o ato foi praticado por terceiro de má-fé. No mérito, alega que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio do cartão de crédito da autora, mediante aposição de senha pessoal, o que afasta o direito pleiteado, inexistindo falha nos serviços bancários prestados.
3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
4. No caso, a recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, uma vez que a lide versa sobre grosseira falsificação da assinatura aposta no cheque número 310940, matéria não abordada nas razões recursais.
5. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
6. Por conseguinte, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida.
7. Por outro lado, não configurado o intuito protelatório do recurso, não é devida a multa prevista no art. 81 do CPC.
8. Recurso NÃO CONHECIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.